Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-71.2022.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000007-71.2022.8.05.0161 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPOLIO DE WALDEMIRO BRANDÃO DA FRANCA REP WALDECK DE ALMEIDA FRANCA registrado(a) civilmente como WALDECK DE ALMEIDA FRANCA Advogado(s): MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMAS REPETITIVOS STJ. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente opostos pelo mesmo Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em algum vício relevante capaz de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. Não se verifica erro de fato, pois a conclusão jurídica sobre a ocorrência da prescrição foi construída com base no conjunto fático-probatório e já havia sido expressamente consignada na apelação. 5. O acórdão embargado não é omisso ao deixar de suspender o feito em razão do Tema 1.300/STJ, pois fundamentou que a discussão ali tratada (ônus da prova) é irrelevante quando a causa é extinta pela prescrição, sendo inaplicável a determinação de sobrestamento. 6. Também não há omissão quanto ao Tema 1.150/STJ, uma vez que o colegiado entendeu que a análise detalhada da tese não alteraria o resultado, o que é suficiente para afastar a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 7. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 8. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. 9. O embargante reitera, por meio de novos embargos de declaração, inconformismo já analisado anteriormente, buscando rediscutir o mérito da decisão. Apesar de alegar vícios formais e finalidade de prequestionamento, fica evidente o uso indevido dos embargos como instrumento protelatório, mesmo após advertência expressa no acórdão anterior. Diante da inexistência de vícios efetivos e da reiteração da conduta, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, fixada em 2% do valor da causa, com advertência de que nova insistência acarretará agravamento da penalidade e condicionamento de futuros recursos ao depósito prévio da multa. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8000007-71.2022.8.05.0161, em que figuram como Embargante WALDECK DE ALMEIDA FRANCA e como Embargado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.